Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ÓRGÃO 2a Turma Cível CLASSE Agravo de Instrumento PROCESSO N. 0707721-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE (S) MÁRIO SÉRGIO CAMPOS AGRAVADO(S) SÔNIA MARIA FREITAS RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mário Sérgio Campos contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0072709-49.2009.8.07.0001, determinou a expedição de alvará de levantamento (transferência) de valores de honorários advocatícios penhorados em favor da advogada exequente, ora agravada, Sônia Maria Freitas. Em suas razões recursais (ID 15407463), o agravante insiste na atribuição de efeito suspensivo e na apreciação da impugnação aos cálculos do débito exequendo. Sustenta que a decisão agravada deve ser suspensa, porquanto determinou a transferência do valor penhorado via sistema Bacenjud de R$15.369,60 (quinze mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) para a conta bancária da agravada, quando o valor correto seria de R$8.593,14 (oito mil quinhentos e noventa e três reais e quatorze centavos). Alega que a eficácia da decisão agravada implicará danos irreparáveis ou de difícil reparação, “pois, caso o juízo de piso consolide a transferência do excessivo valor para a conta dos agravados, o agravante será prejudicado materialmente pelo perdimento de crédito por excesso de penhora e, igualmente, será prejudicado processualmente, pois, embora tenha impugnado tempestivamente a metodologia de cálculo, o juízo de piso se recusa, imotivadamente, a submeter a dita planilha à contadoria, e do mesmo modo se recusa imotivadamente a relatar, fundamentar e decidir a questão que envolve o excesso da penhora, marchando apenas no sentido de repassar valores indevidos a agravada”. Nesse aspecto, afirma que o fato de o agravo de instrumento n. 0704772-95.2020.8.07.0000 estar pendente de julgamento definitivo, embora sem efeito suspensivo, “não autoriza o juízo a quo proferir liberação de créditos oriundos de excesso de penhora, sem que tal excesso tenha sido dirimido por meio de decisão transitada em julgado”. Assevera que “permanece pendente a entrega de prestação jurisdicional sobre as divergências entre os valores postulados pela agravada a título de honorários e os valores fixados pela r. acórdão Id 34086168 e r. decisão Id 34086235, tanto que o eminente desembargador admitiu a necessidade de uma melhor análise dos cálculos”. Requer, ao final: “a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com seu duplo efeito, suspendendo, portanto, os efeitos das r. decisão Id 60483589; b) Seja a r. decisão Id 60483589, cassada, ou, alternativamente reformada, para que o valor de R$ 15.369,60 seja conservado em conta judicial vinculada ao processo, até que divergência de cálculos existentes entre a planilha Id 39565089 e a impugnação Id 40591696 seja submetida a um cálculo isento da contadoria vinculada a este Egrégio TJDFT, à luz do que foi fixado no acórdão Id 34086168 e decisão Id 34086235; c) Ao final, seja o presente Agravo de Instrumento INTEGRALMENTE PROVIDO, reconhecendo, portanto, a negativa de prestação jurisdicional pela não apreciação da planilha veiculada na impugnação Id 40591696 e, igualmente, seja reconhecida que no tempo em que a r. decisão r. decisão Id 60483589 foi proferida, constava pendente de julgamento ou de entrega de prestação jurisdicional, a questão envolvendo a divergência de cálculos que resultou no excesso de penhora”. Preparo recolhido (ID 15408061). Decisão desta Relatoria (ID 15454763) indeferiu a medida liminar vindicada. Inconformado, o agravante interpõe agravo interno (ID 15496523), propugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contraminuta no ID 15543626. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do processo originário, verifica-se que a penhora de ID origem 43131891 satisfez a obrigação relativa aos honorários de sucumbência, dando azo à extinção do processo em razão do pagamento, com base no art. 924, II, do CPC. Na sentença, houve determinação de que “independentemente do trânsito em julgado, transfira a importância de R$ 15.369,60 (quinze mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) para a conta informada pela credora ao id 60531962”, substituindo, portanto, a decisão agravada que determinou a expedição de alvará de levantamento (transferência) de valores de honorários advocatícios penhorados em favor da advogada exequente Desse modo, em razão da superveniência da sentença que resolveu o mérito do processo, em virtude do pagamento, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, que visava a reforma da decisão que determinou a expedição de alvará de levantamento (transferência) de valores de honorários advocatícios penhorados em favor da advogada exequente, é medida que se impõe. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação, o que ocorreu na espécie, no qual a parte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. 2. Se o feito de origem foi extinto por meio de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em virtude de o credor ter informado a satisfação da dívida exequenda, ante o depósito judicial do valor integral do débito, o erro de fato na decisão agravada a que se refere a agravante, consubstanciado na suposta premissa equivocada de ausência de pagamento e de não extinção da execução, perfaz o mérito da sentença, a ser combatido por recurso de apelação naqueles autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1246917, 07195552920198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO, DECORRENTE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO PRINCIPAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONDICIONAVA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA PENHORADA SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA AGRAVADA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO PELO PAGAMENTO, ANTE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO EXECUTADO EM RELAÇÃO AO VALOR PENHORADO. DETERMINAÇÃO DE QUE O ALVARÁ DE LEVANTAMENTO SEJA EXPEDIDO SOMENTE APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. SENTENÇA QUE SUBSTITUI O COMANDO JUDICIAL ATACADO POR ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, o provimento buscado no presente agravo de instrumento era a imediata expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada. 2. A prolação de sentença, que extinguiu o feito principal pelo pagamento e condicionou a expedição de alvará de levantamento do valor penhorado ao transcurso do prazo recursal, ensejou a perda superveniente do presente agravo de instrumento; a uma, porque tal comando judicial substituiu a decisão agravada; e, a duas, porque a determinação, prolatada em momento posterior à decisão agravada, deve ser atacada mediante recurso próprio. 3. Agravo interno conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1111366, 07173223020178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Assim, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil e do inc. XIII do art. 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento, bem como do agravo interno. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 3 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora